Tribunal: STF
Processo: RE 87102
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-24
Data de publicação: 1977-06-24

Ementa:
- ENQUANTO NÃO AFASTADA A MORA CRÉDITORIS, RECONHECIDA EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO SE PODE RECONHECER A MORA DEBITORIS. INVOCAÇÃO IMPERTINENTE DO DL. 745/69, NÃO PREJUDICA A CONCLUSÃO DO JULGADO QUE
TEM OUTRAS PREMISSAS FÁCTICAS QUE O AMPARAM. 
AÇÃO CONSIGNATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. RE NÃO CONHECIDO.